Tribunal: TJES
Processo: 5012211-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012211-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR PESTANA FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5012211-54.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAIR PESTANA FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA VASCULAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DO MÉDICO COMPROBATÓRIO. NECESSIDADE CIRÚRGICA NÃO CARACTERIZADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença a parte Autora apresenta diagnóstico de varizes (CID 10 I 83.2) necessitando, em caráter de urgência, de cirurgia vascular dos membros inferiores, conforme laudo médico acostado no
I
D 14916816
.

Dito isto, pediu pela determinação do Juízo para que os entes públicos requeridos fossem condenados a arcar, solidariamente, com as despesas decorrentes do procedimento cirúrgico.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a imprescindibilidade, assim como a urgência do tratamento cirúrgico pleiteado.

Projeto de Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora combatida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar.

O direito à saúde não possui feição absoluta, devendo respeito aos limites expressos estabelecidos pela própria Constituição. Na verdade, o direito constitucionalmente assegurado é o acesso universal e igualitário às políticas públicas de saúde, conforme estabelecido no art. 196 da CF. Portanto, o ente público não pode ser obrigado a fornecer todos os tratamentos existentes a todas as pessoas, independentemente dos custos e critérios técnicos. Cabendo a ele definir as políticas públicas prioritárias.

A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a implementação de Políticas Públicas é medida excepcional e o Supremo Tribunal Federal somente a admite quando restar comprovado flagrante descumprimento dos preceitos relativos à efetivação de direitos sociais.

Nesse sentido, foi a decisão nos autos da ADPF 45.

No voto do eminente relator Celso de Mello, considerando que a intervenção do Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, reitera: "Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substitui-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional".

No caso em análise, o laudo apresentado, com a devida vênia, nada comprova sobre imprescindibilidade e urgência na realização do procedimento pleiteado, dado que não foi preenchido por médico especialista (ID nº 14916816), e apenas relata que o médico angiologista recomendou o procedimento cirúrgico, ao passo que para o deferimento do pedido,
seria necessário que o recorrente acostasse aos autos laudo do médico angiologista indicando a necessidade e urgência do procedimento cirúgico
. Assim, não vislumbro elementos nos autos que justifique a intervenção do Poder Judiciário para determinar a realização do procedimento cirúrgico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)